Tribunal: TJMT
Processo: 0005315-86.2012.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005315-86.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (APELANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), SANTA FE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.159.989/0001-92 (APELADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), DOMINGOS FARIAS - CPF: 326.634.121-04 (APELADO), IVANIR AUDETE MORENO - CPF: 362.674.901-06 (APELADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), AMELIO ZANINI - CPF: 065.790.009-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR SELMO FARIA - CPF: 621.598.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO JORGE AGOSTINHO - CPF: 220.923.498-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI - CPF: 099.398.458-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DOS BENS. INEFICÁCIA DE CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE TERCEIROS. MANUTENÇÃO DO ARRESTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que rejeitou embargos de terceiros opostos para desconstituir arresto de 26.086 kg de soja, sob a alegação de legitima propriedade dos grãos, recebidos como pagamento por serviços de colheita e transporte prestados na safra 2009/2010, na fazenda de propriedade dos agravados. Invocou a impenhorabilidade com base nos arts. 649, IV, do CPC/1973, e 833, IV, do CPC/2015.

2. A sentença afastou a tese por ausência de prova da titularidade e ineficácia do contrato particular frente a terceiros.

3. Em grau recursal o embargante reiterou a existência de prova suficiente e pediu indenização por danos morais. Os embargados defenderam a manutenção da sentença e a majoração dos honorários. A Massa Falida/exequente não se manifestou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verifica-se: (i) se o embargante comprovou a propriedade da soja arrestada; (ii) se é aplicável a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC/2015; (iii) se há direito à indenização por danos morais decorrente da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O embargante não apresentou prova inequívoca da propriedade da soja arrestada, sendo insuficientes o contrato particular e os documentos que indicam entrada de grãos em seu nome, pois não individualizam a quantidade efetivamente recebida como pagamento.

6. A prova oral, embora tenha confirmado a prestação dos serviços de colheita e o pagamento em produto, não foi apta a estabelecer correspondência entre os grãos arrestados, oriundos da safra 2009/2010, e a parcela que teria sido destinada ao embargante, pois os depoimentos não identificaram a quantidade nem demonstraram vinculação direta com a soja constrita.

7. O contrato particular apresentado não possui registro público, sendo ineficaz perante terceiros, nos termos do art. 129, § 9o, da Lei no 6.015/73 e do art. 221 do Código Civil.

8. A exequente apresentou cédula de crédito rural com garantia real regularmente constituída e registrada, conferindo-lhe direito de preferência sobre os bens dados em penhor.

9. Sem prova da titularidade dos bens, não se aplica a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pois essa proteção exige a demonstração de que os bens arrestados são efetivamente do embargante.

10. Inexistindo ato ilícito na manutenção da constrição, é incabível o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova inequívoca da propriedade dos bens arrestados impede o acolhimento de embargos de terceiro. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC se aplica quando comprovada a titularidade do bem e sua origem remuneratória decorrente de trabalho. 3. Contrato particular não registrado é ineficaz perante terceiros, não sendo apto a afastar constrição judicial promovida por credor com garantia real regularmente constituída. 4. A manutenção de constrição legítima e fundada não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 674, §1o, 833, IV, e 85, §11; CC, arts. 221, 1.419 e 1.440; Lei no 6.015/73, art. 129, §9o; Decreto-Lei no 167/67, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1024595-97.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 19/04/2023; TJ-MS, AI 1415602-36.2023.8.12.0000, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 27/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Milton Martinelli contra sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro c/c Pedido Liminar, proposta em desfavor da Massa Falida de Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda., bem como de Domingos Farias e Ivanir Audete Moreno.

Na origem, o recorrente requereu a desconstituição de constrição sobre 26.086 kg de soja, arrestados na Medida Cautelar no 2238-40.2010.8.11.0040, movida por Santa Fé Insumos Agrícolas Ltda. contra Domingos Farias e Ivanir Audete Moreno. Alegou que o grão foi recebido como pagamento por serviços de colheita e transporte prestados na safra 2009/2010, na Fazenda Pindorama, de propriedade dos embargados. Sustentou a impenhorabilidade da soja, por se tratar de contraprestação por trabalho autônomo, conforme o art. 649, IV, do CPC/73 e o art. 833, IV, do CPC/15.

A sentença considerou que o embargante não comprovou a propriedade dos grãos, destacando a ausência de documentos contemporâneos à época do alegado pagamento em produto e ressaltando que o contrato de prestação de serviços juntado aos autos não possui eficácia perante terceiros, razão pela qual os embargos de terceiro foram julgados improcedentes (id. 286871379).

Nas razões recursais (id. 286871382), o apelante alega haver provas testemunhais e documentais que comprovam a titularidade dos grãos e sua origem laboral, ressaltando que a impenhorabilidade legal se estende ao pagamento em produtos quando decorrente de trabalho autônomo. Pede a reforma da sentença para o acolhimento dos embargos de terceiro, a declaração de impenhorabilidade e a condenação dos embargados por danos morais.

Em contrarrazões (id. 286871390), os recorridos, representados pela Defensoria Pública, pedem a manutenção da sentença. Sustentam que a soja não é impenhorável, pois não se trata de remuneração em dinheiro, e que a prova apresentada não comprova a titularidade dos grãos. Requerem, ainda, a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A Massa Falida de Santa Fé Insumos Agrícola Ltda., apesar de regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na tese de que a soja arrestada pertenceria ao embargante, a título de remuneração por trabalho autônomo, o que atrairia a proteção legal da impenhorabilidade prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 e art. 833, IV, do CPC/2015.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, o embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma inequívoca, a titularidade dos grãos constritos, condição indispensável para a procedência dos embargos de terceiro, nos termos do art. 674, §1o, do CPC/2015. Embora tenha apresentado contrato de prestação de serviços supostamente firmado com Domingos Farias (id. 72359294 – pág. 309/317) e documentos que indicam a entrada de soja em seu nome (id. 72357274 – pág. 49/57), tais elementos não
permitem estabelecer nexo direto e seguro entre os grãos efetivamente arrestados e a parcela que lhe caberia como pagamento pelos serviços prestados
.

A prova oral produzida tampouco foi suficiente para sanar o ponto controvertido (id. 286871373). Ainda que as testemunhas tenham confirmado a prestação de serviços de colheita e o pagamento em produto,
nenhum depoimento foi capaz de individualizar, de forma precisa, a quantidade arrestada como sendo aquela recebida pelo embargante
. A ausência de recibos ou de qualquer outro documento que vincule a quantidade arrestada à liquidação da obrigação contratual impede o reconhecimento da titularidade da mercadoria.

Ressalta-se, ainda, que o contrato particular apresentado pelo apelante é desprovido de registro público, razão pela qual não produz efeitos perante terceiros, nos termos do art. 129, §9o, da Lei no 6.015/73 e do art. 221 do Código Civil. Embora válido entre as partes, tal instrumento carece de oponibilidade erga omnes, especialmente em face da credora exequente que promoveu a constrição judicial.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que contratos não registrados, sobretudo os firmados informalmente, não constituem prova suficiente para obstar a eficácia de atos constritivos regularmente determinados no âmbito da execução:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CESSÃO DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO LEVADO A REGISTRO PÚBLICO – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS – EXEGESE DO ART. 221 DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 129, § 9o, DA LEI N. 6 .015 /1973 – PRECEDENTES – ADVERTÊNCIA PELA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – EFETIVIDADE – ART. 772, II, DO CPC – POSSIBILIDADE – SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. “Nos termos dos arts. 129, § 9o, e 130 da Lei 6 .015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo. Precedentes” (STJ – AgInt no AREsp: 1652373 PR 2020/0015174-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2020). [...].

(TJ-MT - AI: 10245959720228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE – CESSÃO DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR - INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS – NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR O CRÉDITO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Conforme regras previstas nos arts. 221 e 288 do Código Civil é ineficaz em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrado mediante instrumento público, ou instrumento particular levado a registro. No caso posto, a cessão de crédito realizada por instrumento particular detém eficácia apenas entre as partes, não prejudicando o direito de crédito de terceiros, face a ausência de publicidade do negócio jurídico. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - AI: 14156023620238120000 Campo Grande, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 27/10/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2023)

Acresce-se que a credora Santa Fé Agropecuária Ltda. apresentou cédula de crédito rural lastreada em garantia real referente a penhor agrícola sobre a safra de soja da Fazenda Pindorama (id. 26870881 – pág. 75/81), regularmente constituída e registrada, conferindo à exequente direito real de preferência sobre os bens dados em penhor, nos termos dos arts. 1.419 e 1.440 do Código Civil, bem como do art. 69 do Decreto-Lei no 167/67.

Importa destacar que, em razão do penhor agrícola regularmente constituído, a credora exequente detém direito real de garantia com direito de sequela sobre a soja produzida na propriedade, podendo persegui-la onde se encontre, de modo que a constrição judicial encontra respaldo legal e se sobrepõe a alegações de direito obrigacional não formalizado.

Assim, diante da prevalência da garantia real formalizada e registrada em nome da exequente, sobre alegações fundadas em direito obrigacional não formalizado, é legítima a constrição realizada. A inexistência de prova inequívoca da individualização dos grãos como pertencentes ao embargante, aliada à ausência de registro de seu suposto direito, impede o reconhecimento de qualquer violação a direito de terceiro de boa-fé.

A tese de impenhorabilidade, portanto, revela-se irrelevante diante da ausência de prova da propriedade. Somente pode invocar a proteção legal aquele que comprova a titularidade do bem. Afastada essa titularidade, perde consistência o argumento de que a soja seria “fruto do seu trabalho”, sobretudo porque a constrição recaiu sobre bem que, para todos os efeitos legais, pertence ao devedor e foi validamente onerado em favor da exequente.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, o pleito não merece prosperar. Considerando que a constrição foi legitimamente mantida em razão da ausência de comprovação de propriedade dos grãos pelo apelante, não se verifica qualquer ato ilícito ou constrição indevida por parte dos apelados, o que afasta o dever de indenizar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor do apelante para 12% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025